Tribunal: TJSP
Processo: 2050729-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2012. Decisão que indeferiu nova penhora on-line de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Pretensão à reforma. Acolhimento. Execução que se realiza no interesse da exequente. Inteligência do art. 797 do CPC/2015. Ausência de previsão legal que impeça a reiteração do pedido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Decurso de prazo razoável

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2012. Decisão que indeferiu nova penhora on-line de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Pretensão à reforma. Acolhimento. Execução que se realiza no interesse da exequente. Inteligência do art. 797 do CPC/2015. Ausência de previsão legal que impeça a reiteração do pedido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Decurso de prazo razoável após o último pedido infrutífero. Ativos financeiros, ademais, que atendem à ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da LEF. Decisão reformada. Recurso provido.